Tribunal: TJES
Processo: 0029522-51.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029522-51.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

APELADO: AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.

INTIMAÇÃO INVÁLIDA.
PEDIDO EXPRESSO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA
.
CE
RCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Apesar d
o pedido expresso para que as intimações fosse
m
realizadas em nome dos patronos
originários
,
essas
foram realizadas exclusivamente em nome do
advogado

substabelecido
, ensejando nulidade absoluta. Precedentes do STJ.

II
– A ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste em vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório.
Precedentes do TJES.

III
– Sentença
nula
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029522-51.2012.8.08.0035

APELANTE
:
CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

APELADO
: AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
,
uma vez irresignad
a
com a
sentença que rejeitou os seus embargos à ação monitória proposta por
CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

Em
razões,
a
apelante
aduz ter havido cerceamento de defesa, uma vez que as intimações não foram realizadas em nome d
os patronos sobre os quais pediu-se exclusividade para publicação
nos autos. Em vista disso, pleiteia a decretação de nulidade da sentença outrora proferida.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

A princípio, destaca-se que a ré/apelante anexou aos autos, juntamente aos seus embargos, procuração dos patronos constituídos, bem como petição de substabelecimento.

Conforme os documentos supracitados, estavam outorgados os Drs. Luiz Otavio Rodrigues Coelho, Ricardo Claudino Pessanha, Sue Ellen Siqueira de Albernaz e Erica Draga Machado; enquanto que substabelecidos,
com reservas de poderes
, os Drs. Stéphany Oliveira Alves, Luís Renato Abreu Alves e Raphael de Barros Coelho.

Nessa esteira, não obstante a peça de embargos tenha sido assinada pelo advogado
subscrito
, Dr. Luís Renato
Abreu Alves
,
há nessa
um
pedido expresso de intimação exclusiva de dois dos patronos constituídos originalmente
, vejamos:

“
Requer ainda, sejam todas as intimações veiculadas EXCLUSIVAMENTE em nome dos advogados Dr. Luiz Henrique Antunes Alochio (OAB/ES 6.821) e Dr. Luiz Otávio Rodrigues Coelho (OAB/ES 3.242), sob pena de nulidade.”
(fl.64)

D
iante de tal cenário, por meio de uma detida análise dos autos, observei que todas as intimações desde então foram realizadas exclusivamente em nome do Dr. Luís Renato de Abreu Alves, conforme compreende-se,
a exemplo,
pelas certidões de fls.
77, 81, 92, 100, 107 e 112.

T
angencia, portanto, o debate recursal a
principiol
ogia regente do
Código de Processo Civil,
haurida da Constituição Federal, a qual
preza,
em última análise, pela
cooperação entre as partes,
pel
a
veda
ção

à
decisão surpresa e

pela
resolução efetiva dos conflitos,
premissas as quais restaram violadas em tal
atitude do juízo
a quo.

Nesse sentido, o
diploma processual civil
assim prevê:

“
Art
. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Além disso, e
stabelece a Carta Constitucional,
em
seu artigo 5º, dentre os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão, os seguintes:

“
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Desse modo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior:
"a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e
não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico
"
(STJ – AgInt no REsp: 1859127 SC 2020/0016374-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Somado ao dito,
“
Esta Corte é firme na compreensão de que, não havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o réu é representado por mais de um advogado.”
(HC 536.255/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

No caso
s
ub examine
, a
contrario sensu
,
ocorreu pedido expresso de publicação em nome de dois patronos específicos
, conforme
supradelineado
,
e que não fora observado,
de modo a justificar a alegação de nulidade.

Oportuno, a tal ponto, mencionar
julgado
desse Egrégio Tribunal sobre o tema:

ACÓRDÃO APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DIRECIONADA AOS ANTIGOS PATRONOS DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se que a intimação da sentença foi voltada para os antigos patronos da parte apelante, e não ao patrono habilitado no curso do processo, cujas intimações deveriam ter sido dirigidas. 2. Quanto a este tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa (art. 236, § 1º, do CPC)". 3.
A ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste em vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório.
4. A intimação de advogado não habilitado enseja a nulidade de todos os atos realizados posteriormente à intimação da r. sentença de primeiro grau. 5. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de nulidade de intimação, anulando-se os atos processuais desde a intimação da sentença. (TJES, Apelação Cível, 0005771-84.2016, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 27/10/2023)

Nesse diapasão,
a
ssim também preleciona
o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA DAS INTIMAÇÕES PROCESSUAIS EM NOME DE DETERMINADO CAUSÍDICO. CUMPRIMENTO DO ART. 422 DO CPP. NULIDADE NO TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA DE PRAZO. 1. Ainda que os demais advogados estivessem habilitados para atuar no feito e tenham também formulado alguns pedidos nos autos,
a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 102.155/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019.)

Além do exposto, reputa-se inegável a prejudicialidad
e
da ausência
de intimação válida para
a ré
/apelante, uma vez que restou impossibilitad
a
de apresentar sua defesa
acerca d
os documentos anexos pelo autor,
s
endo essa
ausência
, inclusive, uma das razões de procedência do pedido exordial, a saber, em trecho da sentença:

“
Com isso, a relação obrigacional entre o Autor e a Ré/Embargante é nítida, conforme a documentação anexa, sendo suficiente em sede de ação monitória a comprovação da existência da relação jurídica obrigacional, o que neste caso se demonstra com as notas emitida pela Requerente,
e que a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo autor é encargo do Réu, que manteve-se inerte (fl.92) após a manifestação do autor de fls. 86/89
.”

Destaca-se que n
ão se persegue, desse modo, a idealização da forma em detrimento do direito pleiteado, mas reconhece-se que, sem a
devida
atenção ao procedimento, a análise do direito material também resta
prejudicada
.

Nesse sentido, configurado tal
error in procedendo,
não vislumbro outro desfecho senão reconhecer a
nulidade d
o
decisum
, haja vista a prejudicialidade nos autos em apreço da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, sem
qualquer delonga,
CONHEÇO

d
o
recu
r
so

e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para
cassar
a sentença e,
não sendo possível aplicar o disposto no artigo 1013, §3º do CPC,
determinar o
retorno dos autos ao juízo de orig
em.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.